Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO LIMITADA A 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE.

1. Apelação na qual pugna a Defesa pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada, por cada circunstância judicial considerada negativa, no cálculo da pena-base.

2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.

3. O prazo da pena acessória (art. 306 do CTB), deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

4. Apelação conhecida e desprovida.